Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ-DF. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de expedição de ofício à SEFAZ-DF, para que informe a respeito de eventuais bens penhoráveis.
2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
3. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c” do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor.
4. No caso em exame a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias procedidas com o intuito de encontrar os bens pertencentes ao devedor. 5.1. Percebe-se haver nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização dos bens do devedor, mostrando-se indispensável, ainda, a pretendida expedição de ofício à SEFAZ-DF.
5. Recurso conhecido e provido.